Tribunal: STF
Processo: RE 1542940
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO, cuja ementa segue transcrita:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DATA DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. FIXAÇÃO. TERMO INICIAL. BASE DE CÁLCULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INCOMPORTABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A indenização pelo imóvel deve compensar apropriadamente a perda patrimonial que sofrerá o expropriado, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal/88. 2. O valor da justa indenização pela desapropriação de imóvel por utilidade pública deve ser contemporâneo à avaliação judicial, independentemente da data do decreto expropriatório, da imissão na posse pelo desapropriante ou da avaliação administrativa, nos termos do artigo 26 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 e precedentes do STJ. 3. A área de preservação permanente (APP) deve ser valorada e compor a indenização, pois essa característica não a torna inútil ao uso e gozo ou lhe retira o valor econômico e ambiental. Precedente do STJ. 4. Deve ser mantida a avaliação pericial realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa e em observância aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 23, §1 do Decreto-lei 3.365/41. 5. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, determinou que, nas ações de desapropriação, os juros compensatórios sejam limitados em 6% (seis por cento) ao ano, sobre a diferença entre 80% do preço oferecido pela expropriante e o valor fixado pela sentença, a partir da imissão na posse. 6. Para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser observada a legislação específica (artigo 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41). 7. Inaplicáveis os honorários recursais na espécie, diante do parcial provimento do recurso (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e AgInt nos EREsp 1539725/DF, do Superior Tribunal de Justiça). 8. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS (doc. 25, p. 13).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 32, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 100, da mesma Carta.



    Alega que o acórdão recorrido determinou que o pagamento do valor remanescente da indenização por desapropriação fosse feito diretamente por levantamento nos autos e não pelo regime de precatório (doc. 38).



 



    Com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, o TJGO devolveu os autos à Turma Julgadora para avaliar eventual juízo de retratação com base no Tema 865 da Repercussão Geral. O órgão, então, pronunciou-se nos seguintes termos: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.040, II, CPC. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. RE Nº. 922.144 RG/MG. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA Nº. 865 DO STF E, PORTANTO, MANTIDO. 



    I. Quando do julgamento proferido no Recurso Extraordinário nº. 922.144/MG - Tema nº. 865 da sistemática da repercussão geral – o Pretório Excelso assentou a seguinte tese: “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. 



    II. Nos termos do acórdão ora submetido a reanálise, “o pagamento [em questão] deve ser feito mediante dinheiro, consoante previsão contida no art. 5º, XXIV da CF e art. 32 do Decreto Lei 3.365/41, não se submetendo ao regime de precatório, sob pena de se desvirtuar a natureza da respectiva verba indenizatória, cujo pagamento corresponde, originariamente, à justa reparação decorrente da expropriação do imóvel”. 



    III. Estando, o acórdão sub examine, em perfeita consonância com os fundamentos do paradigma, mister se faz sua confirmação. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO CONFIRMADO (doc. 50, p. 12). 



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o acórdão recorrido afrontou o enunciado do Tema 865 da Repercussão Geral, de modo que o recurso deve ser provido.



    Isso porque, no julgamento do Recurso Extraordinário 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral, DJe 7/2/2024, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.



    Esse julgado tem a seguinte ementa:



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’ (DJe 7/2/2024).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.505.178 AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.480.053 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 10/6/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.405.737 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/12/2022).



 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/4/2024; e RE 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/6/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação do Tema 865 da Repercussão Geral e, como corolário, determinar que o pagamento dos valores devidos pelo recorrente seja feito por meio de precatório (art. 100 da Constituição Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator